Tribunal: STF
Processo: RE 1493363
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SOMENTE EM EMBARGOS OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC DE 2015. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim ementado: 



    “I - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE SALÁRIO PROFISSIONAL DE ENGENHEIRO. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 4.950-A/66. PROVIMENTO. 



    O entendimento pacífico deste colendo Tribunal Superior é no sentido de que a fixação do salário profissional com base em múltiplos do salário mínimo, conforme estabelece a Lei nº 4.950- A/66, não contraria o disposto no artigo 7º, IV, da Constituição Federal ou a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. O que o referido preceito da Constituição Federal veda é a vinculação automática do salário profissional ao salário mínimo geral, ou seja, a correção daquele com base nos reajustes do salário mínimo geral, hipótese diversa dos autos. Nesse contexto, quando da contratação do agrônomo, sua remuneração deve observar os parâmetros previstos na Lei nº 4.950-A/66, que estão estabelecidos com base no mínimo legal. Entretanto, havendo correção dos valores do salário mínimo, é vedada a correção do salário profissional do engenheiro, sob pena de vulneração do preceito do artigo 7º, IV, da Constituição Federal. 



    De outro lado, também não subsiste o fundamento do Tribunal Regional da não aplicação da Lei nº 4.950-A/66 a servidores públicos celetistas em geral. O entendimento que vigora nesta Corte Superior é o de que é inaplicável o salário profissional fixado pela Lei nº 4.950-A/66 a servidores públicos da administração direta autárquica e fundacional, porque devem observar o disposto nos artigos 37, X e 169, § 1º, da Constituição Federal, os quais exigem prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração para esses trabalhadores. 



    Na hipótese, o Tribunal Regional adotou o fundamento de que o reclamante não faz jus ao salário profissional de agrônomo previsto na Lei nº 4.950-A/66, no valor de seis salários mínimos, porque implica indexação automática pelo salário mínimo vedada pela Súmula Vinculante nº 4/STF e em decorrência de o servidor público, mesmo que contratado pelo regime da CLT, estar submetido à regra constitucional dos artigos 37, X e 169, 1º, da Constituição Federal, necessitando de lei específica e prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Acontece, porém, que o reclamante é servidor público, da espécie empregado público, de sociedade de economia mista. 



    No caso de sociedades de economia mista e empresas públicas, disciplina o artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal, que estas se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no tocante às obrigações trabalhistas. Portanto, não se pode falar em aplicação do artigo 37, X, da Constituição Federal a estas pessoas jurídicas, uma vez que a fixação ou alteração de remuneração por lei específica restringe-se à Administração Pública Direta, Fundações e Autarquias, não abrangendo as sociedades de economia mista, que, em regra, possuem autonomia para promover alterações nos cargos e salários, respeitados os procedimentos estabelecidos em seus estatutos e na lei que autorizou a sua criação. Assim, deve o banco reclamado observar as disposições constantes da Lei nº 4.950-A/66, não se podendo falar em inaplicabilidade da lei, por vedação dos artigos 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal. 



    Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE RECURSO DE REVISTA ADMITIDO NA SUA TOTALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA COMPLEMENTAR FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 40/2016. NÃO CONHECIMENTO. 



    A Presidência do Tribunal Regional da 16ª Região admitiu o recurso de revista quanto ao tema, embora tenha feito num primeiro momento apenas o exame de uma das impugnações veiculadas no recurso de revista. O reclamante opôs embargos de declaração contra a decisão de admissibilidade, a qual foi complementada para examinar a impugnação quanto ao outro fundamento adotado pelo Tribunal Regional quanto ao tema do recurso de revista. Tal decisão complementar sanou a omissão, mas sem alterar a admissibilidade do recurso de revista. 



    A partir de 15/04/2016, constitui ônus da parte impugnar mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão de admissibilidade, quando o recurso de revista foi admitido apenas parcialmente, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 1º da IN 40/2016. 



    Na hipótese, não houve admissão parcial do recurso de revista, nos termos do artigo 1º da IN nº 40/2016. Assim, a interposição de agravo de instrumento é incabível, uma vez que não houve tema no recurso de revista cujo seguimento foi denegado. 



    Agravo de instrumento de que não se conhece.” (e-doc. 48).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 60). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput; e 7º, inc. IV, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante. Sustenta que o TST, ao determinar a observância do valor “nominal do salário mínimo vigente à época da contratação e os reajustes gerais assegurados à categoria”, acabou por ofender o princípio da isonomia, não havendo razões “para o funcionário mais antigo, como no caso dos autos, ser desprivilegiado perante a um funcionário mais recente, que foi agraciado com a mesma decisão”. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, determinar-se “que as diferenças salariais sejam calculadas com base no salário mínimo vigente no trânsito em julgado da decisão recorrida” (e-doc. 62).



    4. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 66).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Colho do acórdão alusivo ao julgamento do recurso de revista o seguinte trecho, pertinente à análise do presente apelo extremo:



    “2.1. SALÁRIO PROFISSIONAL DE ENGENHEIRO. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 4.950- A/66 



    Conhecido o recurso de revista por violação do artigo 37, X, da Constituição Federal e contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 71 da SBDI-2, dou-lhe provimento para julgar parcialmente procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais e reflexos, em parcelas vencidas e vincendas, decorrentes do salário profissional definido pela Lei nº 4.950-A/66, observados o valor nominal do salário mínimo vigente à época da contratação e os reajustes gerais assegurados à categoria, vedada a indexação pelo reajuste anual do salário mínimo, conforme se apurar em liquidação de sentença.” (e-doc. 48, p. 19).



    6. O recorrente insurge-se apenas contra a estipulação do salário mínimo vigente no tempo da contratação como base para os reajustes futuros, alegando que isso viola o princípio da isonomia e da não vinculação ao salário mínimo. 



    7. Observo, contudo, que essa questão não foi prequestionada, embora tenha sido suscitada nos embargos de declaração. Isso porque tal assunto somente surgiu nos declaratórios opostos na origem, não tendo havido a manifestação do Tribunal a quo sobre o tema. Nesses casos, esta Corte tem afastado a aplicação do art. 1.025 do CPC de 2015, por reconhecer que a alegação tardia da matéria constitucional consubstancia inovação recursal e, assim, não atende ao requisito do prequestionamento. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018, p. 21/06/2018; grifos acrescidos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. SEQUESTRO DE VALORES INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR HIPOTETICAMENTE A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o art. 4° da Lei 9.613/1998, na redação dada pela Lei 12.683/2012, é de aplicação imediata, pois revela norma de natureza processual – AC 3.957-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki. V - O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público Federal, não restabeleceu o sequestro de valores determinado pelo Magistrado de piso. Desse modo, não cabe a esta Corte apreciar se hipoteticamente estariam ou não presentes, no caso sob exame, as condições para a adoção de medidas assecuratórias estabelecidas na Lei 9.613/1998. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 15/05/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA E DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto a eventual inexistência de conduta lesiva e de prova em relação à propriedade de imóvel – demanda o reexame dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos acrescidos).



    8. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    9. Não bastasse isso, noto que os acórdãos recorridos estão de acordo com o pedido formulado nas razões do recurso de revista, assim formalizado:



    “Em vista do exposto, requer o Reclamante seja o presente recurso de revista conhecido e provido, a fim de que seja deferido o direito ao piso salarial previsto na Lei nº 4.950-A/66, no momento da admissão nos quadros do Reclamado, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes e reflexos pedidos na exordial.” (e-doc. 24, p. 30; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator